Tribunal: TJES
Processo: 5006689-71.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006689-71.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTELINO ALVES FILHO
RECORRIDO: WESLEY DOS SANTOS OLIVEIRA EIRELI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Visa o autor a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, cancelamento do tratamento dentário e restituição do valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em razão de tratamento dentário.

WESLEY DOS SANTOS OLIVEIRA EIRELI
apresentou defesa arguindo preliminar de incompetência do Juízo por necessidade de perícia. No mérito, aduz que o deslocamento da coroa se deu por fator externo, alheio à ré, motivo este pelo qual, não há responsabilidade de sua parte.

Em sede de sentença: JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 51, II da Lei 9.099/95.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3399696) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, embora o fato do dente cair por 3 vezes seja um número excessivo, não possui o judiciário conhecimento técnico para explicar o porquê, e, para tanto, somente um profissional com conhecimento técnico pode fazê-lo.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, a qual deixo de exigir em virtude da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.